Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700885-77.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: ASSIS HENRIQUE DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O feito está pautado para julgamento dos embargos de declaração opostos por Márcia Maria de Oliveira na 31a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 4 a 11/9/2024) (Id 63071076). Na petição de Id 62990820, Jhonata Silva de Oliveira, irmão da apelante/embargante, alega, em suma, ter interesse jurídico no feito e formula os pedidos abaixo: 1. Entrada neste processo em intervenção de terceiro como assistente litisconsorcial constando como réu (Jhonata Silva de Oliveira, CPF 003.434.361-08); 2. Reconhecimento da dívida em discussão com a novação subjetiva passiva (art. 360, II, Código Civil); 3. Com a novação subjetiva passiva e reconhecimento da dívida pelo sr. Jhonata, pede-se a exclusão da sra. Márcia Maria de Oliveira do processo (art. 360, II, Código Civil); 4. Envio dos autos ao primeiro grau para início do procedimento executivo e finalização do processo com a atividade satisfativa; Ocorre ser concretamente inadmissível a postulada intervenção do peticionante como assistente litisconsorcial da parte apelante, diante da inexistência de interesse jurídico que possa justificar dita pretensão. Em verdade, o peticionante demonstra ter interesse meramente econômico na lide ao declarar a intenção de “resolver a situação do débito cooperando com o processo de modo célere e satisfativo”. Lembro que tanto na sentença quanto no acórdão embargado está consignado não ter havido cessão, para o peticionante, do contrato de locação firmado entre as partes autora/apelada e ré/apelante, o que deixa certo não titularizar ele interesse jurídico a autorizar sua intervenção na presente demanda. Nesse contexto, somente como assistente simples poderá ser admitido, a teor do que dispõe o art. 121 do CPC: Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Mais. Considerando a regra posta no parágrafo único do art. 119 do CPC, a qual estabelece que o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, seu eventual ingresso deve aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos pela assistida, os quais estão incluídos na 31a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 4 a 11/9/2024) (Id 63071076). Posto isso, determino à Secretaria da Turma que proceda ao cadastramento do peticionante Jhonata Silva de Oliveira como assistente simples da embargante, Márcia Maria de Oliveira Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração acima mencionados. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora